Tribunal: STF
Processo: RE 1279023
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 106/107):
    “PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA AO ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS PARA IMPOSIÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES PROVIDAS.
    1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes como incursos nas penas do art. 149 do Código Penal (redução à condição análoga à de escravo).
    2. A pena do réu Juarez Lima Cardoso foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias -multa, na fração de 1/2 (um meio) do salário -mínimo vigente à época do fato. O regime estabelecido foi o semiaberto. Para o réu Valter Lopes dos Santos a pena fixada foi de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias -multas, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. O regime inicial foi o aberto.
    3. Os acusados foram denunciados pelo Ministério Público Federal com incurso nos artigos 149, caput, 203, 207 e 297, §40, na forma do art. 69, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal, por haver, de forma livre e consciente, mantido 26 (vinte e seis) trabalhadores rurais laborando em condições análogas à de escravo, conforme Relatório de Fiscalização emitido pelo Grupo Especial de Auditores do Trabalho que diligenciaram na Fazenda Sítio Novo, Distrito de Limeira, Povoado de Lajedinho, zona rural de Vitória da Conquista/BA, na data de 30 de julho de 2013, averiguando a materialidade delitiva que culminou na referida denúncia.
    4. Não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal, eis que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte sedimentou o entendimento de que a competência para processar e julgar ações penais que apuram fatos relacionados à redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo é da Justiça Federal.
    5. No caso, a denúncia está embasada na fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Grupo de Fiscalização Móvel) no local dos fatos, onde foram colhidos elementos sobre a suposta ocorrência do delito em apreciação, inclusive fotos. A ocorrência dessa espécie de delito afere-se, além dos elementos colhidos pela fiscalização realizada, principalmente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas que presenciaram os fatos.
    6. Durante a instrução probatória, em Juízo, foram ouvidos os auditores que fizeram a fiscalização na fazenda e apenas três das vítimas. Os auditores declararam que os empregados do réu trabalhavam em péssimas condições de trabalho, de alojamento e de higiene e sob várias violações a leis trabalhistas. As testemunhas, por sua vez, ratificaram essas informações, contudo, seus depoimentos não foram suficientes para comprovar de forma cabal a existência do
    trabalho escravo.
    7. O acervo probatório demonstra que ocorreram inúmeras irregularidades e violações à legislação trabalhista (ausência dos registros na CTPS, alojamentos e refeitórios com precárias condições, ausência de fornecimento de equipamento de proteção individual, além de outras tantas); entretanto, tais irregularidades não são suficientes para caracterizar o crime capitulado no artigo 149 do Código Penal, pois não ficou comprovada a presença de uma da elementares do tipo em discussão, qual seja: a prestação de trabalhos forçados; ou a existência de jornada exaustiva; ou a restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida com o patrão; ou condições degradantes de trabalho.
    8. Sobre a configuração do delito do artigo 149 do Código Penal, manifestou-se o STF, no sentido de que "se até nas cidades brasileiras mais desenvolvidas não é difícil encontrar problemas de inadequação da estrutura de trabalho e de condições desfavoráveis de higiene e saúde pessoal para os empregados, que dirá nos rincões da nação. Conquanto seja desejável que os trabalhadores possam exercer a atividade dentro de padrões mínimos de cuidados, amparados pela legislação de rigor, é preciso atentar para a realidade vivida no interior do país" (Ministro Gilmar Mendes - RE 398.041/PA).
    9. Sem provas inequívocas de que os empregados tenham sido forçados a trabalhar ou a cumprir jornadas extenuantes a contragosto, em condições degradantes de trabalho ou com imposição de restrição da liberdade de locomoção, não há como imputar ao réu a acusação de infringir o art.
    149 do Código Penal. O direito penal funciona como última ratio dentro do Ordenamento Jurídico, somente sendo aplicado quando as demais áreas não sejam suficientes para punir os atos ilegais praticados.
    10. O conjunto probatório constante dos autos não oferece elementos de prova hábeis a demonstrar, com a necessária segurança a fundamentar uma condenação, que o acusado teria praticado ou concorrido, consciente e voluntariamente, para a prática do delito em análise, não sendo, portanto, suficiente para ensejar a condenação.
    11. Cumpre destacar que no processo penal vige a regra do juízo de certeza, ou seja, as provas devem ser produzidas de maneira clara e convincente, não deixando margem para meras suposições ou indícios. Para que se chegue ao decreto condenatório, é necessário que se tenha a certeza da responsabilidade penal do agente, pois o bem que está em discussão é a liberdade do indivíduo. Sendo assim, meros indícios e conjecturas não bastam para um decreto condenatório, uma vez que, na sistemática do Código de Processo Penal Brasileiro, a busca é pela verdade real.
    12. Consoante o art. 99, §3°, do CPC, para se obter o benefício da assistência judiciária gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não poderá arcar com as custas do processo e os honorários de advogado. Registro que, conforme o art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC, o pagamento das as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficará sobrestado enquanto perdurar o estado de insuficiência de recursos do condenado, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o qual a obrigação estará prescrita, cabendo ao juízo da execução verificar a real situação financeira do acusado.
    13. Apelação dos réus providas para absolvê-los da imputação da prática do delito do art. 149, caput, c/c o art. 70, ambos do CP, com fulcro no art. 386, VI, do CP.”
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 158-171), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV, 3º, I e III, e 6º XXII e XXXIII, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os depoimentos prestados pelos auditores-fiscais do trabalho demonstram o que o acórdão reconheceu como meras condições inadequadas, mas que são, na verdade, demonstração de trabalho escravo ao qual a decisão recorrida não quis imputar as consequências jurídicas determinadas constitucionalmente, maculando a dignidade humana dos trabalhadores” (eDOC 6, p. 165).
    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 210/211).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, saliento que, conforme a jurisprudência desta Corte, não há que confundir revolvimento de fatos e provas com a mera revaloração da descrição da suposta conduta delitiva apresentada no aresto eventualmente impugnado pela via extraordinária, porquanto “A valoração jurídica do fato distingue-se da aferição do mesmo, por isso que o exame da presente questão não se situa no âmbito do revolvimento do conjunto fático-probatório, mas importa em mera revaloração dos fatos postos nas instâncias inferiores, o que viabiliza o conhecimento do habeas corpus. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. (…)” (HC 101698, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.10.2011).
    Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820433-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30.05.2016 – grifei) 
    Ultrapassada a questão supramencionada, e que poderia obstaculizar a análise do mérito do presente recurso extraordinário, verifica-se que o tipo penal previsto no art. 149 do CP classifica-se como de ação múltipla e, nessa medida, contenta-se com a subsunção alternativa dos elementos nele descritos:
    “Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:”
    Assim, de fato, a restrição à liberdade não é requisito imprescindível para o enquadramento na figura típica acima referida, porquanto pode o ilícito se aperfeiçoar se verificadas outras formas de coação ao trabalhador. 
    A esse respeito, colaciono precedente do Tribunal Pleno:
    “O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados.” (RE 459510, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26.11.2015, grifei)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença e absolveu os réus, ora recorridos, ao argumento de que, embora as condições de trabalho fossem indignas, o conjunto probatório não se revelou apto a fundamentar condenação na esfera penal, conforme se segue (eDOC 6, p. 94-101):
    “No caso, a denúncia está embasada na fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Grupo de Fiscalização Móvel) no local dos fatos, onde foram colhidos elementos sobre a suposta ocorrência do delito em apreciação, inclusive as fotos de fls. 32/37 dos autos.
    A ocorrência dessa espécie de delito afere-se, além dos elementos colhidos pela fiscalização realizada, principalmente pelos depoimentos das vitimas e das testemunhas que presenciaram os fatos.
    Em juízo foram ouvidas duas das supostas vitimas que declararam:
    (...)
    Assim, depreende-se que, realmente, ocorreram inúmeras irregularidades e violações à legislação trabalhista (ausência dos registros na CTPS, alojamentos e refeitórios com precárias condições de higiene e saúde, ausência de fornecimento de equipamento de proteção individual, além de outras tantas); entretanto, tais irregularidades não são suficientes para caracterizar o crime capitulado no artigo 149 do Código Penal, pois não ficou comprovada a presença de uma da elementares do tipo em discussão, qual seja: a prestação de trabalhos forçados; ou a existência de jornada exaustiva; ou a restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida com o patrão; ou condições degradantes de trabalho.
    Conquanto seja desejável que os trabalhadores possam exercer a atividade dentro de padrões mínimos de cuidados, amparados pela legislação de rigor, é preciso atentar para a realidade vivida no interior do país. 
    (...)
    Cumpre destacar que no processo penal vige a regra do juízo de certeza, ou seja, as provas devem ser produzidas de maneira clara e convincente, não deixando margem para meras suposições ou indícios. Para que se chegue ao decreto condenatório, é necessário que se tenha a certeza da responsabilidade penal do agente, pois o bem que está em discussão é a liberdade do indivíduo. Sendo assim, meros indícios e conjecturas não bastam para um decreto condenatório, uma vez que, na sistemática do Código de Processo Penal Brasileiro, a busca é pela verdade real.
    (...)
    Assim, ante a fragilidade das provas a sentença merece ser reformada.
    Pelo exposto,. DOU PROVIMENTO à apelação dos réus, para absolvê-los da imputação da prática do delito do art. 149 caput, cic o art. 70, ambos do CP, com fulcro no art. 386; VI, do CP (fundada dúvida sobre a existência do crime).” (grifei)
    Conquanto o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tenha assentado que “meros indícios e conjecturas não bastam para um decreto condenatório”, de modo que, no caso em apreço, houve apenas “irregularidades e violações à legislação trabalhista”, e que “é preciso atentar para a realidade vivida no interior do país”, verifica-se que, a partir da detida análise do acórdão recorrido, restaram configuradas diversas situações em que os trabalhadores foram submetidos a condições degradantes de trabalho, que inequivocamente revela-se como uma das elementares do tipo penal descrito no artigo 149 do Código Penal. 
    Confira-se o que foi consignado pelo relator no Tribunal a quo, sobretudo em relação aos depoimentos dos auditores fiscais responsáveis pela fiscalização e das testemunhas ouvidas durante a instrução judicial (eDOC 6, p. 90-96):
    “Jornada exaustiva: A jornada de trabalho se estendia das 07:00 às 18:00, com intervalo médio para alimentação entre meia e uma hora. Segundo os Auditores Fiscais do Trabalho, como se cuidava de uma plantação de café numa área de 104,50ha (cento e quatro hectares e cinquenta ares), com 180.000 (cento e oitenta mil)pés, seria necessária a contratação de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) trabalhadores para atender todas as etapas da colheita (capina das quadras, colheita, rasteio, transporte e carregamento dos caminhões). Assim, os trabalhadores estavam expostos a sobrecarga de trabalho e excesso de jornada.
    Condições degradantes: Para a maioria dos trabalhadores não foi fornecido nenhum equipamento de proteção individual, sendo nas circunstâncias exigível, por exemplo, a entrega de botas, luvas, capa e chapéu. Note-se que a temperatura média na região, na época, variava entre 10 °C e 16 °C, nos dias de chuva. Nos demais dias havia exposição a insolação excessiva. Os Auditores Fiscais inspecionaram as frentes de trabalho, ocasião em que constataram que muitos trabalhadores estavam descalços e desprovidos de botas, chapéu e luvas. Nas frentes de trabalho não havia disponibilização de água, instalações sanitárias ou abrigos contra as intempéries. As refeições eram realizadas a céu aberto, com os empregados sentados no chão, sem as mínimas condições de higiene, conforto e segurança. As necessidades fisiológicas eram satisfeitas no mato, sem qualquer segurança, privacidade ou higiene. Também foram inspecionados os alojamentos e instalações sanitárias destinados aos trabalhadores. As condições eram desumanas. Para nenhum trabalhador foi disponibilizado cama, colchão ou lençóis, sendo eles obrigados a dormir em camas improvisadas com tijolos, tábuas, papelão e colchonetes que foram levados para a fazenda pelos próprios trabalhadores. As instalações eram desprovidas de armários, local para guarda de alimentos, mesa, banco, cadeira ou qualquer utensílio. Alimentos e objetos pessoais eram deixados no chão, ao léu, expostos à ação de moscas, insetos e roedores. Pedaços de carne, destinados ao consumo pelos trabalhadores, foram encontrados no alojamento em estado de putrefação. A comida era preparada em cima de pedaços de tábua colocados diretamente no chão. Não havia fornecimento de água potável para os trabalhadores. A água que lhes era oferecida, de cor amarelada, era acondicionada em vasilhames reaproveitados. Segundo os Auditores Fiscais, a água era visivelmente imprópria para consumo humano. As instalações sanitárias do alojamento eram desprovidas de chuveiros, lavatórios, água, papel higiênico e de coletores de lixo. Os trabalhadores eram, então, obrigados a realizar as necessidades fisiológicas no mato, mesmo quando não estavam nas frentes de trabalho.
    (...)
    Os auditores fiscais, responsáveis pela fiscalização acima, quando ouvidos em Juízo confirmaram as conclusões acima lançadas.
    (...)
    Somado a isso, nos depoimentos colhidos em Juízo, as testemunhas ratificaram integralmente o teor dos relatórios resultantes da fiscalização.
    (...)
    No caso, a denúncia está embasada na fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Grupo de Fiscalização Móvel) no local dos fatos, onde foram colhidos elementos sobre a suposta ocorrência do delito em apreciação, inclusive as fotos de fls. 32/37 dos autos.
    (...)
    Em juízo foram ouvidas duas das supostas vitimas que declararam:
    "que a CTPS das pessoas não eram assinadas; que não havia horário fixo na colheita do café, tinha trabalhadores que iniciavam por volta das 5:30 e se estendia até ás 18:30; que o almoço tinha um curto intervalo onde as pessoas paravam lá mesmo no local e faziam sua alimentação; que os catadores de café não usavam nenhum equipamento de proteção; que trabalhavam de domingo a domingo sob sol e chuva; que não havia qualquer instalação sanitária no local, nem água, que havia apenas um pequeno barraco em estado bastante precário; que realmente apesar dos trabalhadores dormirem no local, não havia cama, colchões, nem lençóis, eles dormiam em locais improvisados em forma de barracões, sem portas, onde todos ficavam expostos ao tempo, inclusive animais como galinhas, cavalo também dividiam o local com os trabalhadores; que de fato não havia a menor condição humana para o trabalho dos catadores de café; que o local era bastante sujo, as comidas eram preparadas no chão, pois não havia a menor infraestrutura; que não sabe como não aconteceu uma tragédia no local, pois os trabalhadores tinham contato com escorpiões e cobras cascavel; que os trabalhadores faziam suas necessidades fisiológicas no mato a céu aberto; que esta situação perdurou até que um auditor do trabalho esteve no local."
    (Testemunha Gerson Lino dos Santos, fis. 457)
    "que o trabalhador fica morando na fazenda, com folgas quinzenais; que não tinha carteira assinada e, não firmaram qualquer documento contratual; que os trabalhadores não recebiam nenhum tipo de equipamento para exercer a atividade; que os trabalhadores dormiam em barracos de cimento sendo que em uns havia beliches e em outros se improvisava camas com varas; que alguns trabalhadores chegavam a dormir no chão; que fora dos barracos, a uma distância aproximada de 10 metros, havia três chuveiros e três privadas; que muitas das vezes não havia água; que nos barracos não há armários, guarda-roupas, mesas ou cadeiras; que havia muitos insetos dentro dos barracos; que era comum escorpiões e cobras dentro dos barracos; que certa vez as galinhas entraram e defecaram na cama da depoente; que dos 3 chuveiros e 3 privadas, 1 de cada sempre ficava reservado para Valter e outros moradores da fazenda, ficando os trabalhadores com os outros piores; que não eram fornecidas refeições, os trabalhadores era quem faziam a feira e Levavam; que Valter vendia carne aos trabalhadores, descontando os valores no momento do pagamento; que o preço da carne também era aproximadamente 50 centavos mais caro que a média do mercado."
    (Testemunha Sueli Amaral Rocha, fls. 459)
    (...) que Valter estava sempre presente e era responsável por tudo; que os trabalhadores ficavam em alojamentos de blocos, cobertos com telhas eternite; que os empregadores não ofereciam nada, tendo os trabalhadores que Levar os colchões e lençóis; que a alimentação também não era fornecida e os trabalhadores eram quem compravam e preparavam os alimentos; que às vezes faltavam camas suficientes e pessoas dormiam no chão; que a noite fazia muito frio nos alojamentos."
    (Testemunha José Roberto Ferreira, fls. 464)
    Sendo essas as razões de decidir, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem, à toda evidência, não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que consolidou-se no sentido de que, para a configuração do crime previsto no art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove o cerceamento na liberdade de ir e vir, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva ou a condições degradantes de trabalho. 
    Nessa linha de intelecção, e ao contrário do que sustentou o relator do acórdão recorrido, no presente caso, não se está a tratar de indícios e conjecturas, bem como de meras irregularidades e violações à legislação trabalhista, na medida em que, conforme a conjugação dos depoimentos dos auditores fiscais e das testemunhas, todos presentes no corpo do aresto recorrido, restou demonstrado que os trabalhadores foram submetidos, sim, a condições degradantes de trabalho, tais como ausência de água potável para beber e alimentação destinada ao consumo em estado de putrefação, trabalhadores executando serviços descalços e dormindo no chão, dentre outras condições desumanas, todas a configurar o crime tipificado como redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal.
    Acerca da matéria, confira-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO DIRETA CONTRA A LIBERDADE DE IR E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA. 
    Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal. 
    A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. 
    Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua dignidade. Denúncia recebida pela presença dos requisitos legais.” (Inq 3412, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - grifei)
    “Ementa Recurso extraordinário. Constitucional. Penal. Processual Penal. Competência. Redução a condição análoga à de escravo. Conduta tipificada no art. 149 do Código Penal. Crime contra a organização do trabalho. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal. Conhecimento e provimento do recurso. 
    1. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados.
    2. A referida conduta acaba por frustrar os direitos assegurados pela lei trabalhista, atingindo, sobremodo, a organização do trabalho, que visa exatamente a consubstanciar o sistema social trazido pela Constituição Federal em seus arts. 7º e 8º, em conjunto com os postulados do art. 5º, cujo escopo, evidentemente, é proteger o trabalhador em todos os sentidos, evitando a usurpação de sua força de trabalho de forma vil.
    3. É dever do Estado (lato sensu) proteger a atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social e trabalhista, bem como zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III).
    4. A conjugação harmoniosa dessas circunstâncias se mostra hábil para atrair para a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inciso VI) o processamento e o julgamento do feito.
    5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento.” (RE 459510, Rel. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2016 - grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, DE EXPOSIÇÃO DA VIDA E SAÚDE DESTES TRABALHADORES A PERIGO, DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS E OMISSÃO DE DADOS NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUPOSTOS CRIMES CONEXOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 
    (...)
    6. As condutas atribuídas aos recorridos, em tese, violam bens jurídicos que extrapolam os limites da liberdade individual e da saúde dos trabalhadores reduzidos à condição análoga à de escravos, malferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade do trabalho. Entre os precedentes nesse sentido, refiro-me ao RE 480.138/RR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.04.2008; RE 508.717/PA, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 11.04.2007. 
    7. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (RE 541627, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 - grifei)
    Reproduzo, por oportuno, as considerações articuladas pela Min. Rosa Weber, redatora do acórdão no julgamento do Inq 3412, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012, cuja análise gravitou em torno daquilo que se chamou de escravidão moderna, como no caso ora em exame:
    “Parafraseando célebre decisão da Suprema Corte norte-americana (Brown v. Board of Education, 1954), na abordagem desse problema, não podemos voltar os nossos relógios para 1940, quando foi aprovada a parte especial do Código Penal, ou mesmo para 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil. Há que considerar o problema da escravidão à luz do contexto atual das relações de trabalho e da vida moderna. 
    (...)
    Não se trata, portanto, de procurar “navios negreiros” ou “engenhos de cana” com escravos, como existiam antes da abolição, para aplicar o art. 149 do Código Penal. 
    (...)
    Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo” (grifei)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, que condenou os ora recorridos pela prática do crime previsto no art. 149 do Código Penal.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente